Tribunal: TJMT
Processo: 0027204-30.2011.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027204-30.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0371-94 (APELANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0371-94 (APELADO), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHEU DA BUNGE ALIMENTOS S/A. NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DECADÊNCIA ACOLHIDAS - APELO DO ESTADO NÃO CONHECIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO CONSTATADO - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM RESSARCIR À PARTE VENCEDORA OS VALORES DESPENDIDOS COM A DEMANDA - ART. 3º, INCISO I DA LEI ESTADUAL N.º 7.603/01 – POSSIBILIDADE – EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS.

1. Se no acórdão há um dos vícios apontados pela embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar a omissão, mantido o resultado do julgamento.

2. Verificada a omissão na decisão que silencia sobre a condenação do ente público quando a parte que adiantou as custas no processo é a vencedora da demanda, devendo ser corrigida, impondo-se ao Estado de Mato Grosso o pagamento à parte adversa das custas por ela adiantadas no processo, como previsto no art. 82, §2º, do CPC c/c o art. 3º, I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4. Embargos da parte autora/apelante acolhidos. Embargos do Estado rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por
BUNGE ALIMENTOS S/A
e

pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível com Remessa Necessária n. 0027204-30.2011.8.11.0041 que, por unanimidade, não conheceu do recurso do Estado de Mato Grosso em razão da sua intempestividade e deu parcial provimento ao recurso da autora para reconhecer a decadência dos débitos fiscais.

Em suas razões recursais, a autora/embargante aduz que há omissão quanto ao seu direito ao ressarcimento das despesas processuais antecipadas, devendo constar a condenação do Embargado em fazê-lo, por força do art. 3º, I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001 c/c o §2º, do art. 82 do CPC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada.

Já o Estado de Mato Grosso sustenta em suas razões recursais que o r. acórdão encontra-se eivado de contradição no que diz respeito à aplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4º, do CTN. Ainda, entende necessário o prequestionamento para fins de admissibilidade de recurso aos tribunais superiores.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para acolher o vício de contradição apontado, com efeitos infringentes.

Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso no id. 205788154.

Contrarrazões apresentadas por BUNGE ALIMENTOS S/A em id. 207359671, na qual pugna pelo inexistência de contradição no acórdão.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se recursos de embargos de declaração opostos por
BUNGE ALIMENTOS S/A
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível com Remessa Necessária n. 0027204-30.2011.8.11.0041 que, por unanimidade, não conheceu do recurso do Estado de Mato Grosso em razão da sua intempestividade e deu parcial provimento ao recurso da autora para reconhecer a decadência dos débitos fiscais.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Da leitura do Acórdão lançado em id. 204031166 constata-se que, após conhecer e dar provimento ao Apelo da parte autora, o

colegiado referiu-se expressamente apenas à verba honorária, como se vê:

“Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Apelo do Estado de Mato Grosso ante a sua manifesta intempestividade e DOU PROVIMENTO ao apelo da Bunge Alimentos, para acolher a preliminar de decadência, e em sede de remessa procedo o ajuste dos honorários de forma a obedecer ao escalonamento na forma do art. 85, §§ 3º, 4º, I e IV e 16, do CPC, descrita acima.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ante o não conhecimento do recurso do Estado, majoro a verba honorária acrescentando em mais 1% em cada cada faixa inicial e subsequente do § 3º do aludido artigo, com juros moratórios calculados pela SELIC, conforme EC n.º 113/2021, a partir do trânsito em julgado (§ 16 do mesmo artigo), vedada a sua cumulação com correção monetária para evitar bis in idem (STJ. EDcl no AgInt no REsp nº 1.960.431/DF).”.

Portanto, sem maiores elucubrações, mister se faz concluir que razão assiste ao Embargante quanto à omissão apontada, pois ao dar provimento ao recurso, para acolher a preliminar de decadência, desconstituindo o crédito tributário e majorar os honorários sucumbenciais em favor do Apelante/Embargante, o voto condutor do julgado não abordou a questão das custas judiciais por ele adiantadas ao ingressar com a Ação Anulatória de Débito Fiscal.

Com efeito, o art. 3º, I, da Lei n.º 7.603/2001 isenta os Entes Federativos do pagamento das custas processuais, ressalvada a hipótese de valores antecipados pela parte vencedora na demanda.

No presente caso, houve o recolhimento de custas na origem pelo Embargante, de maneira que, em vista do resultado do julgamento, tem ele o direito ao ressarcimento das despesas processuais realizadas, com a condenação do Embargado em fazê-lo, por força do art. 3º, I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001 c/c o §2º, do art. 82 do CPC, o qual dispõe no sentido de que “
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Portanto, os Embargos opostos por BUNGE ALIMENTOS S/A merecem acolhimento, a fim de sanar a omissão constatada.

No caso, ao ingressar com a ação na origem, o ora Embargante antecipou as custas, tal como se vê no id. 133956794 - pp. 61/63, pelo que se sua pretensão inicial restou acolhida de forma integral em sede recursal, incumbe à parte vencida, no caso o Estado de Mato Grosso, ressarci-lo das custas judiciais que adiantou, na forma do art.82, § 2º do CPC/15.

Neste sentido, colaciono entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELA PARTE DEVEDORA –CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA – DESISTÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 85, § 3º, I DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – POSSIBILIDADE – FAZENDA PÚBLICA – ISENÇÃO DE CUSTAS – POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELO VENCEDOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando que houve, pela Fazenda Pública, o cancelamento da CDA, a redução dos honorários pela metade é devida, nos termos do art.90, § 4°, do CPC.

2. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, de acordo com o art. 3º, I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0001209-97.2010.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE - REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS À PARTE VENCEDORA DA DEMANDA - POSSIBILIDADE - ART. 3º, INC. I, DA LEI ESTADUAL N.º 7.603/2001 - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, DO CPC - RECURSO PROVIDO.

1. Julgada procedente a pretensão deduzida na inicial, sendo sucumbente o Estado, é devido o reembolso das custas e despesas processuais adiantadas pela parte vencedora na demanda, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

2. Por se tratar de matéria de ordem pública, não configura violação ao princípio non reformatio in pejus a modificação dos consectários legais em sede de Reexame, determinando-se a aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

3. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência e recursais somente deverá ocorrer quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

4. Recurso provido. Sentença retificada em relação aos consectários legais e honorários advocatícios, ratificados os seus demais termos em sede de Reexame Necessário.

(N.U 1010221-84.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

Já os Embargos apresentados pelo Estado de Mato Grosso sustentam que o r. acórdão encontra-se eivado de contradição no que diz respeito à aplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4º, do CTN. Ainda, entende necessário o prequestionamento para fins de admissibilidade de recurso aos tribunais superiores.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou expresso no voto prolator do v. acórdão, é certo que em se tratando de fatos geradores ocorridos de julho e agosto/2004, o direito da Fazenda Pública Estadual constituir o crédito seria até o mês de julho a agosto/2009, ou seja, cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, de modo que, em verdade, a decadência, por esse lado operou-se, já que a apelante só tomou ciência do NAI em 03/12/2009, quando já superado o prazo de 05 anos:

No caso destes autos, em que pese tenha o juízo sentenciante fundamentado que o prazo para constituição do crédito tributário posterga para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado e, consequentemente, o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN), em verdade deveria aplicar o prazo de cinco anos a partir do fato gerador, como prevê o art. 150, § 4º, do mesmo códex.

“(...)

De todo modo, tratando-se de fatos geradores ocorridos de julho e agosto/2004, o direito da Fazenda Pública Estadual constituir o crédito seria até o mês de julho a agosto/2009, ou seja, cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, de modo que, em verdade, a decadência, por esse lado operou-se, já que a apelante só tomou ciência do NAI em 03/12/2009, ou seja quando já superado o prazo de 05 anos.

Ante o reconhecimento da preliminar de decadência ficam prejudicadas a análise das demais questões suscitadas. (...)”

Em que pese o argumento da parte embargante, resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos, levando em conta os argumentos deduzidos pelo embargante e fundamentando adequadamente a decisão para concluir pelo provimento do recurso e reconhecimento da decadência tributária.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de contradição
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

2 - O prequestionamento da matéria, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(N.U 1012224-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, se não vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso e acolho os embargos de declaração opostos por BUNGE ALIMENTOS S/A
para sanar a omissão apontada quanto ao ressarcimento das custas pelo apelante vencedor, mantido o resultado do julgamento.

Com isso, acrescento ao dispositivo do r. acórdão a condenação do Estado de Mato Grosso a ressarcir ao Embargante os valores despendidos com a demanda, nos termos do art. 82, §2º do CPC, c/c art. 3º, I, da Lei Estadual n.º 7.603/01, devendo ser observados os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024